Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720062-27.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APARECIDA DE FATIMA MONTEIRO PAIVA APELADO: APARECIDA DE FATIMA MONTEIRO PAIVA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o documento de ID 66779150 foi acostado aos autos pelo procurador de Tokio Marine Seguradora S.A. Assim, intime-se Aparecida de Fatima Monteiro Paiva para manifestar-se sobre o documento acostado ao ID 66779150, principalmente para ratificar o pedido de homologação do acordo. Brasília, 29 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora